Tribunal: STF
Processo: RE 1495200
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA BASEADA NA TABELA DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO MARÍTIMA DO ESTADO DO CEARÁ – SINDACE. POSSIBILIDADE. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO REALIZADO DE FORMA ININTERRUPTA. INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora/apelada afirma ter prestado serviços de praticagem à promovida/apelante, cujos valores foram inadimplidos. A ação foi julgada procedente, considerando válida a Tabela de preços do SINDACE, motivo pelo qual a demandada interpôs o presente recurso.



    2. Preliminarmente, a apelante alega sua ilegitimidade passiva, eis a real tomadora do serviço prestado é a MSC Mediterranean estrangeira e, no mérito, aduz que a referida tabela não poderia ter sido aplicada, vez que nunca foi representada pelo SINDACE, e sim pelo Centronave (CNNT – Centro Nacional de Navegação Transatlântica), devendo a Autoridade Marítima (Diretoria dos Portos e Costas - DPC) fixar preços dos serviços de praticagem na ausência de acordo entre tomadores e prestadores de serviço.



    3. As faturas de cobrança existentes nos autos foram emitidas em nome da MSC Mediterranean Shipping Brasil Ltda, devendo esta figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que as citadas faturas compõem o objeto da lide. Portanto, a despeito da afirmação da apelante de que as agências marítimas apenas contratam os serviços de praticagem, não sendo sua a obrigação de pagar pelos serviços, não há dúvida de sua participação nos contratos, ainda que seja em favor da empresa estrangeira. Preliminar rejeitada.



    4. O serviço de praticagem consiste em uma atividade essencial, que objetiva proporcionar a segurança necessária e assessorar os Comandantes nos serviços de manobra das embarcações. Possui natureza privada, sendo de livre negociação, condicionando os práticos apenas ao cumprimento de requisitos previstos em lei.



    5. No entanto, comporta a intervenção da autoridade marítima, em virtude de ser uma atividade essencial, mas apenas em casos excepcionais, quais sejam, quando estiver em risco a continuidade da atividade ou quando não houver acordo celebrado entre as partes. Nessas situações, a autoridade marítima poderá fixar os preços em cada zona de praticagem, a fim de garantir a prestação ininterrupta do serviço. Art. 14, da Lei n. 9.537/97, e art. 6º, do Decreto 2.596/1998.



    6. In casu, o preço pelos serviços prestados vinha sendo livremente negociado, mas, após o fim da vigência do acordo firmado entre as partes, não houve renovação e a recorrente passou a exigir os preços fixados na tabela do SINDACE. Ainda assim, a apelante continuou a utilizar os serviços de praticagem da recorrida, motivo pelo qual deve ser aplicada a tabela do sindicato, eis que o SINDACE é a entidade representativa da categoria, devendo ser a apelante submetida aos acordos firmados entre a entidade sindical e a prestadora de serviços de praticagem, na sua base territorial, inclusive, porque consta seu nome como agência filiada ao referido sindicato.



    7. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XVII e XX, 8º, caput, e inciso V; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Compulsando os autos, observo que existia um Acordo de Prestação de Serviços de Praticagem, celebrado entre a Ceará Marine Pilots e o CNNT, datado de 1/10/2008, com vigência até 30/09/2009, mas que não foi renovado. Consta, às fls. 78/82, um Acordo para Prestação de Serviços de Praticagem, celebrado entre a Ceará Marine e o SINDACE, com vigência até 31/01/2012.



    Dessa forma, concluo que as partes não chegaram a um novo acordo, motivo pelo qual a Ceará Marine promoveu, após notificações extrajudiciais, uma Ação de Protesto n. 0477420-88.2011.8.06.0001/0, datada de maio de 2011, a qual informa que, na ausência de acordo entre as partes, passaria a utilizar os valores da tabela do SINDACE, que possui representatividade coletiva.



    Assim, apenas depois do prazo previsto no acordo firmado entre a Ceará Marine e o Centronave - CNNT é que a apelada passou a exigir os preços conforme a Tabela do SINDACE, estabelecidos no acordo firmado entre a recorrida e o Sindicato. Porém, a apelante alega que não estaria subordinada aos preços do SINDACE, e sim aos preços fixados pelo Centronave.



    Ora, não há que se falar em ausência de representatividade do SINDACE, vez que, diante da inexistência de acordo celebrado entre as partes (mesmo já tendo havido o referido acordo, mas já expirado), o Sindicato passa a “tutelar os interesses das agências marítimas, viabilizando a continuidade da prestação dos serviços de praticagem mediante uma remuneração condizente com os interesses da categoria, pressupondo-se que os valores constantes na Tabela SINDACE caracterizam fruto de negociação entre as partes (...)”, como bem afirmou a magistrada a quo, às fls. 782. O Sindicato é a entidade legalmente legitimada ao tabelamento dos preços na ZP-5, ou seja, a entidade representativa da categoria, devendo ser esta submetida aos acordos firmados entre a entidade sindical e a prestadora de serviços de praticagem, na sua base territorial. Ademais, às fls. 86, consta o nome da apelante como agência filiada ao SINDACE.



    Saliento que, nos termos do acordo celebrado entre a apelante e o SINDACE, foi estabelecido, em sua Cláusula 1ª, que:



    Cláusula 1ª – Constituem objeto do presente Acordo a praticagem de navios de bandeira estrangeira que frequentam os portos de Mucuripe e Pecém, não abrangidos por outros contratos, incluindo o provimento da estrutura de apoio necessária à sua adequada realização, a serem realizados pela CONTRATADA, com a utilização de profissionais que a integram e que se acham devidamente habilitados pela Marinha do Brasil e inscritos na categoria de Práticos na Capitania dos Portos do Estado do Ceará, bem como, a respectiva remuneração dos serviços prestados.



    Assim, depreende-se que o acordo foi firmado ressalvando apenas a existência de outro contrato e, no caso em comento, restou evidenciado, nos autos, que o acordo antes existente entre as partes foi expirado, não tendo havido nenhuma outra negociação posterior ou renovação do contrato. Tanto é que, às fls. 319, da contestação, a apelante afirma que: “(v) Desde o encerramento do acordo com o Centronave, não houve livre negociação, razão pela qual o impasse foi levado ao conhecimento da autoridade marítima para a fixação dos preços”, o que não foi comprovado nos autos. De toda sorte, ressalto que tal fixação dos preços pela autoridade marítima não poderia ter existido, já que não houve risco de interrupção dos serviços pela apelada, bem como não mais existia nenhum acordo celebrado e válido entre as partes.



    Em suma, diante da inexistência de acordo de fixação de preços entre as partes, a apelante afirma que deveria ter havido a intervenção da autoridade marítima (DPC) para a referida fixação, e não a utilização da tabela do SINDACE, vez que a apelante não faz parte do seu quadro de associados. No entanto, como dito alhures, a lei prevê apenas duas hipóteses de fixação de preços: ou mediante acordo entre as partes ou por meio da autoridade marítima, devendo esta fixar os preços apenas em casos excepcionais, em que não exista acordo ou que o serviço tenha sido cessado, o que não é o caso dos autos, eis que existe o acordo entre a apelada e o Sindicato (constando o nome da recorrente como agência filiada ao SINDACE), bem como que o serviço foi prestado ininterruptamente, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau, que considerou válida a aplicação da tabela do SINDACE na fixação dos preços cobrados pela prestação de serviços de praticagem realizados pela Ceará Marine.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente